Tribunal: STF
Processo: ARE 1593786
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Base de cálculo. Divergência entre o valor efetivo e o presumido. Restituição de valores. Marco temporal. Previsibilidade em lei local. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal. Interposição pelas alíneas “c” e “d”. Inviabilidade. Temas de Repercussão Geral. Negativa de seguimento pelo Tribunal de origem. Agravo destinado ao STF. Inadequação recursal. Art. 1.042 do CPC. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança sobre ICMS, discutindo o marco temporal de modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 201.

    2. A parte recorrente alega violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, buscando a restituição ou compensação de ICMS-ST referente ao período de agosto de 2013 a julho de 2015, sob o argumento de que a legislação estadual de Santa Catarina permitia tal restituição antes da adesão do Estado ao Convênio ICMS 13/97.

    3. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em razão dos Temas nº 339, nº 660 e nº 201 da sistemática da Repercussão Geral, e não o admitiu por ausência de prequestionamento e pela impossibilidade de interposição pelas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional.

    II. Questão em discussão

    4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se alegações abrangidas por temas de repercussão geral podem ser conhecidas quando o recurso extraordinário teve seguimento negado na origem; (ii) saber se a análise da possibilidade de restituição do ICMS-ST com base em legislação estadual demanda reexame de fatos e provas e interpretação de legislação infraconstitucional local; (iii) estabelecer se o recurso extraordinário é cabível pela alínea “c” do permissivo constitucional quando o Tribunal de origem não julga válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição; e (iv) decidir se o recurso extraordinário é cabível pela alínea “d” do permissivo constitucional sem demonstração de conflito de competência legislativa.

    III. Razões de decidir

    5. É inviável o conhecimento de alegações contempladas pelos Temas RG nº 339, nº 660 e nº 201, pois, da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, cabe, tão somente, agravo interno para o próprio Tribunal de origem, sendo inviável veicular tais alegações em agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal.

    6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à possibilidade de restituição do ICMS-ST com base em legislação estadual, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimentos inviáveis neste momento processual, atraindo a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.

    7. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional.

    8. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional exige a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, no caso, não ocorreu.

    9. Os fundamentos apresentados não são aptos a alterar a decisão agravada.

    IV. Dispositivo 

    10. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III, als. “c” e “d”; CPC, art. 85, § 11, art. 1.021, § 4º, art. 1.030, § 2º, art. 1.042; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.

    Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 279 da Súmula/STF; Súmula 280/STF; Enunciado nº 282 da Súmula/STF; Enunciado nº 512 da Súmula/STF; Tema RG nº 201; Tema RG nº 339; Tema RG nº 660; Tema RG nº 1.020; Tema RG nº 1.060; STF, ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019; STF, RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, RE nº 1.378.778-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03/11/2022; STF, RE nº 1.555.055-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2025; STF, ARE nº 1.572.948-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/02/2026; STF, ARE nº 1.587.602-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/03/2026.